Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701579-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTANCIA POLIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a agravante para esclarecer de modo específico o pedido constante do presente recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito